Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS DO CEDENTE.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
3. Segundo o entendimento firmado no Tema 866 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável aos condomínios irregulares, “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”.
4. No caso, não provada a notificação sobre a mudança na relação jurídica antes estabelecida por conta da cessão de direito sobre lote em condomínio irregular, não há como isentar o cedente da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas após a cessão.
5. Apelação conhecida e provida.